Tribunal: TJDFT
Processo: 0038568-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038568-04.2009.8.07.0001 AGRAVANTES: ALBERTO JORGE MADEIRO LEITE, ALDERY SILVEIRA JUNIOR, ARNALDO BERNARDINO ALVES, CLAUDIO MARCELO MONTEIRO DE SOUZA, HORACIO DA SILVA BOTELHO, KARLA PATRICIA MONTEIRO SOUZA MALPELI, MARIA AUXILIADORA MADEIRO LEITE, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, MARTHA MARIA MADEIRO LEITE AGRAVADO:MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de Id. 66667252, os agravantes ARNALDO BERNARDINO ALVES e MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA ratificam os recursos especial, extraordinário, agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário interpostos no Ids. 14584017, págs. 103/136, 14584017, págs. 69/102, 1458407, págs. 234/244, e 1458407, págs. 246/257, respectivamente. Aduzem que a 1a Turma cível do TJDFT rejulgou os embargos de declaração opostos por MARIA AUXILIADORA MADEIRO LEITE e MARTHA MARIA MADEIRO LEITE, por determinação do Superior Tribunal de Justiça (agravo em recurso especial no 1490086/DF), tendo sido mantido o acórdão em relação aos demais apelantes/embargantes. Os recursos especial e extraordinário interpostos por ARNALDO BERNARDINO ALVES e OUTROS foram inadmitidos (Id. 14584017 – págs. 201/208), situação que ensejou o aviamento de agravos, cujas remessas foram determinadas pelos despachos de Ids. 14884017 – págs. 383/384, e 14584017 – pág. 381, às respectivas Cortes Superiores. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da matéria. Por fim, determino que as publicações referentes aos recorrentes ARNALDO BERNARDINO ALVES e MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges de Resende, OAB/DF 3.842, conforme solicitado no Id. 67698741. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007